Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta em ação de execução de título extrajudicial fundada no inadimplemento de duplicatas mercantis, no valor de R$ 6.250,00, contra sociedade limitada extinta por liquidação voluntária. O apelante requereu a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução, com fundamento na sucessão processual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sócio administrador pode ser incluído no polo passivo da execução após a extinção da sociedade limitada por liquidação voluntária; e (ii) apurar se a inexistência de demonstração de patrimônio líquido remanescente ou de distribuição de bens em favor do sócio inviabiliza a sucessão processual.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 779, II, do CPC dispõe que a execução pode ser promovida contra sucessores do devedor, desde que demonstrada a sucessão material. Já o art. 783 do CPC exige título executivo com obrigação certa, líquida e exigível, o que inclui a certeza quanto à sucessão. A inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução demandaria, no mínimo, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134 do CPC, não requerido no presente caso.4. Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, os sócios de sociedades limitadas não respondem pelas obrigações sociais além do valor de suas quotas, desde que integralizado o capital social. Assim, sem a demonstração de patrimônio líquido remanescente distribuído aos sócios, não se configura a responsabilidade pessoal do sócio administrador. 5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, após integralizado o capital social, a responsabilidade do sócio em sociedades limitadas está condicionada à comprovação de patrimônio líquido remanescente distribuído (REsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/04/2019).6. Precedentes do TJDFT corroboram que, para sucessão processual em sociedades limitadas extintas, é imprescindível demonstrar a distribuição de patrimônio líquido positivo em favor do sócio (Acórdão 1621697, 4a Turma Cível, julgado em 22/09/2022). 7. Ademais, o sócio indicado não assinou as duplicatas mercantis objeto da execução, inexistindo vínculo direto que legitime a sua inclusão no polo passivo.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 779, II, 783, 110, 313, I, 134; CC, art. 1.052.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019; TJDFT, Acórdão 1621697, 0710322-03.2022.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 22/09/2022, DJe 06/10/2022; TJDFT, Acórdão 1889661, 0718333-50.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 10/07/2024, DJe 23/07/2024.
(ic)